Tribunal: TJDFT
Processo: 0724799-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0724799-51.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP, EMBALSAMENTOS BRASILIA LTDA - ME EMBARGADO: EMBALSAMENTOS BRASILIA LTDA - ME, MARIA IVANILDA LIMA FERREIRA, METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP DECISÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE METRÓPOLES MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA. (ID Num. 23847653). Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material da sentença ou acórdão (art. 48, da Lei no 9.099/95). Não se há de falar em contradição do julgado porque há coerência lógica no decisum. Em verdade, o embargante alega que o único comprovante de pagamento juntado (no valor de R$ 17,32) abrange tanto o valor das custas processuais, quanto o valor do preparo recursal propriamente dito, o que, à evidência, não corresponde à realidade. Incumbiria ao recorrente carrear aos autos as duas guias de recolhimento, bem como seus respectivos comprovantes de pagamento. Ausente tais documentos, o reconhecimento da deserção é a medida de justiça. Desse modo, os embargos devem ser conhecidos, mas rejeitados. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBALSAMENTOS BRASILIA LTDA – ME e MARIA EVANILDA LIMA FERREIRA Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material da sentença ou acórdão (art. 48, da Lei no 9.099/95). Os embargantes alegam omissão quanto à análise do pedido de desistência recursal formulado no ID Num. 23349715 - Pág. 1, bem como quanto à análise do pedido de gratuidade de justiça formulado por Maria Evanilda Lima Ferreira. Razão assiste aos embargantes, uma vez que tais pedidos escaparam do exame deste magistrado, motivo pelo qual passo à sua verificação nesta oportunidade, a fim de suprir as omissões ventiladas. Petição de ID Num. 23349715 - Pág. 1. Homologo a desistência do recurso inominado interposto por Embalsamentos Brasília LTDA – ME. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Incumbiria à recorrente, a fim de ilidir essa premissa, demonstrar documentalmente sua pobreza na acepção jurídica do termo. Entretanto, limitou-se a pleitear o benefício, embasado apenas na sua declaração formal, sem prova concreta da hipossuficiência. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à Maria Evanilda Lima Ferreira o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE METRÓPOLES MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA CONHECIDOS E REJEITADOS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBALSAMENTOS BRASILIA LTDA – ME e MARIA EVANILDA LIMA FERREIRA CONHECIDOS E ACOLHIDOS nos termos acima expendidos. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.